Tribunal: TJES
Processo: 5010162-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010162-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARCEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Ordinária que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a relação entre as partes decorre de vínculo associativo e, portanto, não estaria submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor. A parte agravante sustenta a existência de relação de consumo e requer a aplicação da legislação consumerista, com inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prestação de serviços de proteção veicular por associações civis configura relação de consumo, por envolver fornecimento de serviço mediante remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC (REsp n. 2.186.942/SC; AgInt no REsp n. 2.028.764/MG).

O fato de a associação não possuir finalidade lucrativa ou autorização da SUSEP não afasta a natureza consumerista da relação, tampouco impede a aplicação das normas do CDC, quando verificada a hipossuficiência e a prestação de serviços típicos de mercado.

Estando presente a verossimilhança das alegações da parte autora, que relata a ocorrência de acidente, a existência de contrato de proteção veicular e a recusa indevida de indenização, e sendo evidenciada sua posição de vulnerabilidade técnica e informacional, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.186.942/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025.
TJES, Ap. Cív. n. 0002307-17.2020.8.08.0069, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2025.
TJES, Ap. Cív. n. 5013660-75.2022.8.08.0011, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010162-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PARCEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação Ordinária ajuizada por Parceiro Material de Construção Ltda em desfavor de Associação Gestão Veicular Universo, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida às páginas 249-252 do id 14485649, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e, para tanto, utilizou da seguinte fundamentação:

“Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo pelo seu descabimento. Isso porque, a relação jurídica mantida entre as partes decorre de vínculo associativo, por meio do qual a ré, entidade sem fins lucrativos, confere aos seus associados o benefício de proteção veicular, mediante apuração mensal e rateio dos custos dos sinistros entre todos os participantes, se distinguindo, portanto, de um contrato típico de seguro.

Sob essa perspectiva, tenho que não se aplica às disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação controvertida, que se estabelece por meio do estatuto da associação, destinado a organizar a participação dos associados e a sua contribuição para o alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria comumente vista na relação de consumo entre consumidor e fornecedor.

Com efeito, o associado assume uma posição jurídica de pertencimento em um grupo onde há paridade entre os seus membros, se favorecendo dos benefícios definidos por eles em assembleia, o que lhe distancia do conceito de consumidor, pois não consome produtos ou serviços postos de forma geral no ambiente de mercado (art. 2º, CDC).”

Inconformada com esta mencionada Decisão, a Autora, ora Agravante, interpôs o presente recurso (id 14484961), no qual defende, a título do fundamento do pedido de reforma do
decisum
que estão presentes todos os elementos configuradores da relação de consumo entre as partes; a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal (TJES) é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso dos autos; a negativa da inversão do ônus da prova implica desequilíbrio processual e poderá causar prejuízos irreversíveis.

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
e sem maiores delongas, o entendimento do STJ e o deste TJES, de fato, é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação jurídica havida entre associado e associação de proteção veicular (ou de rateio de prejuízos). Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA NEGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE LIMITAM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. I. Hipótese em exame 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/3/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 9/12/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir (i) se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular firmados com associações de benefícios e (ii) se há abusividade na cláusula que limita as oficinas e a qualidade das peças de conserto. III. Razões de decidir 3.
Para as situações em que associação presta serviço de proteção para automóveis, tem-se, primeiro, que não há impeditivo que associações sejam fornecedoras; segundo, que está caracterizada a prestação de um serviço de natureza consumerista
. 4.
Já decidiu essa Corte que quando "a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC". Julgados
. 5. As associações de proteção veicular não são regulamentadas pela SUSEP e, portanto, não são seguradoras, carecendo da empresarialidade necessária aos contratos de seguro. Por outro lado, assim como os de seguro, são contratos firmados para proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura. Na prática, e perante o consumidor leigo, as duas modalidades são similares. 6. Para os contratos de associação para proteção veicular, o risco estará coberto dentro dos limites estabelecidos pela associação e livremente aceitos pelo consumidor. 7. Inexiste abusividade na cláusula que limita as coberturas no contrato de associação para proteção veicular. 8. A interpretação mais favorável ao consumidor não impede que as partes negociem os termos da contratação. 9. No recurso sob julgamento, apesar da aplicação da legislação consumerista à espécie, a indenização deve se limitar ao orçamento apresentado pela associação, pois, diferentemente daquele apresentado pelo recorrente, considera as limitações contratualmente previstas. IV. Dispositivo 10.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie
. Dispositivos citados: arts. 757, 760, Código Civil; arts. 2º, 3º, 47 e 51, Código de Defesa do Consumidor. (REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Associação de Apoio aos Transportadores de Carga do Espírito Santo (ASCAR/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Thayla Santos Bertulani e outros, condenando a associação ao pagamento de R$ 38.068,00. No recurso, a recorrente solicita assistência judiciária gratuita e contesta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova. Alega que o associado, envolvido em acidente, não possuía habilitação adequada e que o regimento interno da associação excluía a cobertura nesses casos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre a associação e os associados caracteriza relação de consumo, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) averiguar se a exclusão de cobertura pela falta de habilitação adequada do condutor é válida e aplicável ao caso; e (iii) determinar se a associação comprovou a existência de cláusula excludente de cobertura à época do ingresso do associado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indefere-se o benefício da assistência judiciária gratuita quando a parte pratica ato incompatível com a alegação, como o pagamento espontâneo do preparo. 4.
A relação entre a associação civil sem fins lucrativos e seus associados caracteriza uma relação de consumo, pois a proteção veicular oferecida mediante contraprestação configura fornecimento de serviço nos termos do art. 3º do CDC. A jurisprudência do STJ, conforme o AgInt no REsp 2.028.764/MG, confirma que a aplicação do CDC depende do objeto contratado, independentemente da natureza jurídica da entidade. 5. A inversão do ônus da prova é correta, conforme art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência dos consumidores e a verossimilhança das alegações
. 6. A associação não comprovou que o associado foi informado da exclusão de cobertura em casos de habilitação inadequada ou que tal exclusão existia no momento do ingresso na associação ou à época do acidente. A juntada do regimento interno e do estatuto social ocorreu apenas em fase recursal e ambos foram alterados posteriormente ao acidente. 7. Ad argumentandum, jurisprudência pátria, ao tratar de contratos de seguro, não afasta o dever de indenizar em razão de habilitação inadequada do condutor, salvo prova de que a ausência de habilitação contribuiu diretamente para o acidente, o que não foi demonstrado nos autos. 8. A natureza de proteção veicular oferecida pela associação, ainda que distinta tecnicamente de seguro, implica observância dos regulamentos internos para o rateio de prejuízos. No entanto, não foi comprovado descumprimento das condições pactuadas nem agravamento do risco pela falta de habilitação do condutor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0002307-17.2020.8.08.0069, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, julgado pela Segunda Câmara Cível em 05.02.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – ADESÃO A PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – EVENTO DANOSO – DESÁGIO SOBRE O VALOR DO VEÍCULO SINISTRADO POR SER PROVENIENTE DE LEILÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE REDAÇÃO CLARA E COM DESTAQUE – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 54, § 4º DO CDC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR CORRESPONDENTE A 100% DA TABELA FIPE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – BENEFÍCIO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA – OMISSÃO SUPRIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DE HAMILTON SABINO DOS SANTOS PROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE FABIANA CORREA SANT’ANNA PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Apesar da similaridade com as operações das seguradoras, a atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas que oferecem programa de proteção veicular difere do seguro, porquanto este se baseia, em suma, em cálculos atuariais com vistas a fixação prévia do prêmio a partir da previsão de ocorrências, ao passo que a programa de proteção veicular tem por base o rateio de prejuízos entre os associados para pagamento de indenizações em decorrência de danos sofridos por veículos associados. 2)
A despeito das semelhanças e diferenças existentes entre as espécies, não se discute a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, visto que as pessoas jurídicas que fornecem programa de proteção veicular são enquadradas no conceito de fornecedoras (CDC, art. 3º, §2º), devendo seus participantes serem considerados consumidores para todos os fins de direito
. 3) Em contratos de ostentem natureza consumerista, é imprescindível que o consumidor seja devidamente cientificado de todas as especificações do produto ofertado (CDC, art. 6º, III), assim como as cláusulas que porventura implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme prevê o § 4º do art. 54 do mesmo diploma legal. 4) Não há indicativo de que o autor tenha sido previamente informado, no ato de adesão ao programa, de que seu veículo – cuja adesão aparentemente foi aceita sem qualquer ressalva – ostentaria uma condição diferenciada por ser proveniente de leilão, isto é, circunstância restritiva de direitos, com isso surpreendendo o autor ao se deparar com o oferta de indenização inferior ao seu valor de mercado, de acordo com a tabela FIPE. 5) O pagamento da indenização há se sujeitar aos critérios estabelecidos no regulamento do programa de proteção veicular, na medida em que a requerida noticia em sua defesa, assim como em suas contrarrazões, a inobservância pelo autor de obrigações inerentes ao associado para fins de liquidação da indenização, tais como a entrega de documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo (item 6.3) e a quitação do saldo devedor do financiamento, o qual deverá ser apurado para fins de incidência das alíneas “a” ou “b” do item 6.4.1. do Regulamento, cuja incidência depende de ser o débito superior ou inferior à quantia que o associado tenha a receber a título de indenização. 6) A concessão da assistência judiciária gratuita não obsta a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios; ao contrário, igualmente impõe-se a condenação da parte sucumbente nos ônus sucumbenciais em tais casos (CPC/2015, art. 85), apenas ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015. 7) Ser o dono do estabelecimento/estúdio no qual exerce a profissão de tatuador, por si só, não significa que o autor ostente elevados rendimentos mensais que afaste o alegado direito ao beneplácito e, ao impugnar o pedido em sede de contestação, limitou-se a requerida a alegar genericamente que o solicitante “não trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua alegada condição de miserabilidade” e “não se encontra em situação de hipossuficiência, tanto assim que contratou advogado particular para o patrocínio da causa, deixando de buscar auxílio na Defensoria Pública”, sem trazer robustos elementos em prol da improcedência do pedido. 8) Apelação Cível de Hamilton Sabino dos Santos conhecida e provida. Apelação Cível de Fabiana Correa Sant’anna conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cível n.º 5013660-75.2022.8.08.0011, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.11.2024). (Sem grifo no original).

Assim, constatada a incidência do CDC à hipótese dos autos, bem assim os indícios de verossimilhança da alegação deduzida na petição inicial (acidente, dano, contratação entre as partes, negativa de pagamento da indenização avençada), impõe-se a reforma da Decisão recorrida com a inversão do ônus da prova.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a Decisão recorrida para o fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor da Autora/Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.